Tribunal: TJMT
Processo: 1010732-35.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010732-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HENRIQUE ANTONIO DE LIMA NETO - CPF: 032.794.551-62 (ADVOGADO), FLAVIA MARIA DE LIMA ALMEIDA - CPF: 544.427.451-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0667-02 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil, bancário e processual civil. agravo de instrumento. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais. tutela de urgência. fraude bancária. golpe da falsa central de atendimento. transferência via pix. participação ativa da correntista nas operações. ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano concreto. revogação da tutela recursal. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, pela qual se pretendia suspender cobranças oriundas de utilização do limite de cheque especial decorrente de transferência via PIX no valor de R$ 18.999,00, realizada após golpe perpetrado por terceiros que se passaram por funcionários da instituição financeira.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC para determinar a suspensão imediata da exigibilidade do débito e dos encargos incidentes, diante da alegação de fraude bancária praticada por terceiros.

iii. razões de decidir

3. A tutela de urgência reclama demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, não bastando alegações genéricas ou controvérsia ainda dependente de instrução probatória.

4. A narrativa constante dos autos revela que a própria correntista manteve contato com os fraudadores, forneceu informações sensíveis, acessou canais bancários sob orientação de terceiros, compareceu à agência e iniciou operação de transferência, circunstâncias que afastam, em análise preliminar, a evidência imediata de falha exclusiva do serviço bancário.

5. Embora a Súmula no 479/STJ reconheça a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, a incidência do entendimento não exclui, em tese, a possibilidade de culpa concorrente ou exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, inc. II, do CDC, hipótese cuja definição exige dilação probatória.

6. Também não se demonstrou perigo de dano concreto e iminente, inexistindo prova atual de negativação, bloqueio patrimonial ou outra constrição efetiva. O acréscimo de encargos financeiros, embora indesejável, é passível de recomposição patrimonial ao final da demanda, se procedente o pedido inicial.

7. O deferimento da gratuidade da justiça não implica reconhecimento automático do perigo de dano, pois os institutos possuem pressupostos diversos: um se vincula à capacidade de arcar com despesas processuais; o outro, à urgência decorrente de risco atual e específico.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido, mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, com revogação da tutela recursal anteriormente concedida.

Tese de julgamento: “1. Em alegação de fraude bancária, a participação ativa do correntista nas operações controvertidas afasta, em cognição sumária, a probabilidade imediata do direito, recomendando instrução probatória. 2. A mera possibilidade futura de negativação ou incidência de encargos não configura, por si só, perigo de dano concreto para fins do art. 300 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FLÁVIA MARIA DE LIMA ALMEIDA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM.a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo no 1000270-20.2026.8.11.0032 dos autos de origem), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, que visava a suspensão das cobranças de cheque especial e respectivos encargos decorrentes de transferência via PIX no valor de R$ 18.999,00, realizada por terceiros fraudadores.

Inconformada, a Agravante interpõe o presente recurso narrando que, na data de 25/02/2026, recebeu chamadas telefônicas de indivíduos que se passaram por funcionários do Banco do Brasil, afirmando que a correntista poderia estar sendo vítima de golpe e que, como procedimento de teste, deveria seguir suas instruções e realizar simulação de transferência PIX. Aduz que, ao desconfiar do procedimento, interrompeu a operação, sendo a transferência de R$ 18.999,00 efetivada pelos próprios criminosos, que já haviam obtido acesso ao aplicativo bancário, utilizando R$ 577,94 disponíveis em conta e R$ 18.421,06 do limite de cheque especial.

Sustenta a Agravante que formulou contestação administrativa junto ao Banco do Brasil, instruída com Boletim de Ocorrência registrado junto à Delegacia de Polícia Civil de Rosário Oeste/MT e telas do aplicativo bancário, mas teve o pedido negado sem qualquer fundamentação pela instituição financeira. Aponta, ainda, que o Agravado deixou de acionar o mecanismo de devolução PIX-MED, previsto na Resolução BCB no 1/2020, mesmo após ser cientificado da fraude.

No tocante à probabilidade do direito, invoca a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias, argumentando que o golpe da falsa central de atendimento configura fortuito interno, não se podendo exigir da consumidora prova exaustiva em sede de cognição sumária. Sustenta que a tutela de urgência exige verossimilhança, e não certeza, sendo que os documentos acostados, conferem suficiente probabilidade ao direito invocado.

Quanto ao perigo de dano, aduz que o débito de R$ 18.421,06 representa quase quatro vezes o valor de seus proventos mensais de aposentadoria (R$ 5.211,24), única fonte de renda da Agravante e de sua família, com incidência diária de encargos do cheque especial, evidenciando risco concreto de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial. Aponta contradição interna na decisão agravada, que deferiu a gratuidade da justiça reconhecendo a hipossuficiência financeira da Agravante e, simultaneamente, afastou o perigo de dano com base na existência da mesma renda de aposentadoria.

Pede, então, o provimento do recurso para que seja determinada a suspensão imediata das cobranças do débito de cheque especial (R$ 18.421,06) e dos respectivos encargos, bem como a abstenção de inclusão do nome da Agravante nos cadastros de proteção ao crédito em razão deste débito específico (cf. Id. n° 352701876).

A tutela recursal foi deferida pelo Relator, determinando a suspensão da exigibilidade do débito de cheque especial e dos respectivos encargos, bem como a abstenção de inclusão do nome da Agravante nos cadastros de proteção ao crédito (cf. Id. n° 352798356).

Nas contrarrazões, o Agravado, Banco do Brasil S/A, refuta os argumentos recursais, requer a revogação da tutela recursal concedida e o desprovimento integral do recurso (cf. Id. n° 357973863).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Flávia Maria de Lima Almeida em face da decisão interlocutória que, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a suspensão das cobranças de cheque especial e encargos decorrentes de transferência via PIX no valor de R$ 18.999,00, realizada por terceiros fraudadores mediante o golpe da “falsa central de atendimento”.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada, verificando-se o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. As demais questões atinentes ao mérito da responsabilidade civil não serão aqui exauridas, sob pena de supressão de instância.

No que tange à probabilidade do direito, embora a relação jurídica entre as partes seja incontroversa e de natureza consumerista, com plena incidência do Código de Defesa do Consumidor, a análise da verossimilhança em cognição sumária não prescinde do exame do quadro fático específico delineado nos próprios autos.

E é precisamente nesse ponto que o caso concreto se diferencia das hipóteses em que se reconhece, nesta fase processual, a probabilidade do direito em grau suficiente para a concessão da medida liminar. A narrativa da petição inicial, conforme consignado na própria decisão agravada, revela uma sequência de condutas ativas da Agravante: atendeu às ligações dos fraudadores e forneceu informações bancárias sensíveis; acessou o aplicativo bancário mediante orientação direta dos estelionatários; compareceu pessoalmente à agência bancária e digitou sua senha no terminal eletrônico a pedido dos golpistas; e chegou a iniciar, ela própria, um procedimento de transferência PIX de R$ 18.000,00, interrompendo-o apenas ao final, quando desconfiou do esquema.

Essa moldura fática é substancialmente distinta da situação em que a operação fraudulenta é realizada de forma inteiramente autônoma pelos criminosos, sem participação ativa do correntista. No caso dos autos, as operações foram realizadas, ao menos em parte, pelo próprio correntista, circunstância que, em análise inicial, afasta a evidência imediata de irregularidade apta a justificar a medida excepcional, exigindo dilação probatória para aferição do efetivo vício de consentimento e da extensão da participação da Agravante na consumação da fraude.

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça consagra a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, por constituírem fortuito interno inerente ao risco da atividade. Entretanto, a própria redação do enunciado pressupõe que a fraude constitua evento inscrito na esfera de risco da atividade bancária, sem a interferência determinante do próprio consumidor. Quando a narrativa dos autos revela que as credenciais de autenticação foram fornecidas voluntariamente pela própria correntista, que chegou a comparecer à agência bancária e a iniciar pessoalmente a operação contestada, abre-se espaço, ao menos em tese, para o reconhecimento de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, hipótese prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor como excludente ou atenuante da responsabilidade do fornecedor. A verificação de qual dessas hipóteses se amolda ao caso concreto demanda instrução probatória específica, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

A concessão da tutela de urgência em casos de alegada fraude bancária exige prova pré-constituída da probabilidade do direito, não sendo suficiente a mera alegação do golpe. A realização voluntária de transferências pelo próprio autor, sem demonstração inequívoca de vício de consentimento, afasta, em cognição sumária, a plausibilidade do direito.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

“A concessão de tutela de urgência em casos de alegada fraude bancária exige prova pré-constituída da probabilidade do direito, não sendo suficiente a mera alegação do golpe. A realização voluntária de transferências pelo próprio autor, sem demonstração inequívoca de vício de consentimento, afasta, em cognição sumária, a plausibilidade do direito. Medidas de bloqueio de valores e quebra de sigilo bancário demandam prévia instrução probatória e observância do contraditório.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – Agravo de Instrumento n. 1007611-96.2026.8.11.0000, julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

No que concerne ao perigo de dano, os documentos acostados demonstram que a Agravante é aposentada com renda mensal de R$ 5.211,24. O débito de cheque especial de R$ 18.421,06, com encargos contratuais incidentes, embora expressivo em relação à renda da Agravante, não veio acompanhado de prova concreta de iminência de negativação, de constrição bancária já efetivada ou de qualquer outra circunstância atual que evidencie lesão grave e de difícil reparação neste momento processual. A possibilidade hipotética e futura de negativação não equivale a perigo de dano concreto e iminente, tal como exige o artigo 300 do Código de Processo Civil. O acúmulo de encargos, embora indesejável, é passível de reversão ao final, mediante restituição de valores e aplicação de juros e correção monetária sobre eventual condenação favorável à Agravante.

Por fim, a aparente contradição entre o deferimento da gratuidade da justiça e o indeferimento do perigo de dano, apontada pela Agravante, não infirma a decisão recorrida. Os dois institutos operam sob pressupostos e finalidades distintos: a gratuidade é aferida pela insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, ao passo que o perigo de dano exige demonstração de risco imediato, concreto e não especulativo de lesão irreparável ao bem jurídico tutelado. Trata-se de institutos de natureza diversa, cujos pressupostos não se comunicam.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, ficando, por consequência, revogada a tutela recursal anteriormente concedida nestes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026